Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705590-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GONCALVES ROMAO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A sentença proferida no ID 31025490 indeferiu o pedido de gratuidade da sentença formulado pelo autor apelante, porém, observa-se que, quando houve a interposição do seu recurso de apelação, este não se insurgiu contra o indeferimento de tal benefício em suas razões recursais de ID 31025494, já que apenas limitou-se a reiterar o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Portanto, como a questão relacionada a não concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo a quo não foi objeto do recurso de apelação interposto, operou-se a preclusão a respeito de tal tema. Deste modo, determino a intimação do autor apelante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora